Tribunal: TJDFT
Processo: 0739143-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739143-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE DE MELO PEREIRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ DE MELO PEREIRA, com pedido de tutela de urgência, em face do despacho de cunho decisório (ID 249589653), que informou as hipóteses em que as providências requeridas seriam adotadas, e determinou o cumprimento sem demora, nestes autos ajuizados em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Explica que o agravante é idoso, portador de adenocarcinoma de próstata de alto risco, e busca compelir a operadora de plano de saúde a fornecer medicamento essencial para seu tratamento. Informa que foi deferida a antecipação de tutela, para que o plano de saúde cumprisse a obrigação em 10 (dez) dias. Trata-se de obrigação de trato sucessivo iniciada no mês de maio/2025. Diz que no mês de agosto não houve a entrega da medicação, diante disso o Juízo plantonista determinou o cumprimento imediato, fixando multa cominatória. Após a informação sobre o inadimplemento, foi determinado que fosse proposta ação autônoma de execução provisória da decisão, com pedido de antecipação de tutela para bloqueio da quantia para compra do medicamento. Entretanto o juízo a quo determinou a intimação da agravada para cumprir a obrigação no prazo de 5(cinco) dias. Defende estarem presentes os requisitos autorizativos da tutela de urgência liminar, a probabilidade do direito está na decisão liminar que determinou o fornecimento de medicamento. O risco da demora está no próprio diagnóstico de adenocarcinoma de próstata de alto risco, que exige tratamento imediato, especializado e contínuo. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinado o bloqueio de R$8.000,00 (oito mil reais), para viabilizar a aquisição do medicamento. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Sem preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, explica que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A decisão recorrida (ID 249589653 – autos originários do cumprimento provisório da decisão) esclarece que a adoção das providências reclamadas em uma petição depende de eventual descumprimento do que foi determinado. Em seguida determinou o cumprimento, intimando a parte agravada. Em que pese tratar-se de tratamento de câncer, que requer celeridade e continuidade, consta nos autos que a operadora de plano de saúde foi intimada dia 12 de setembro de 2025 (ID 249728883), portanto ainda está dentro do prazo para cumprimento que lhe foi concedido. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital